Tribunal: STJ
Processo: 0750882-15.2021.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742608 - PI (2024
/0342562-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS MATOS
ADVOGADO
: WILLAMY ALVES DOS SANTOS - PI002011
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da
pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade do agravante em relação ao delito
previsto no
da Lei n. 10.826/2003.
art. 14
2. O embargante sustenta a existência de erro material no dispositivo do acórdão, que
equivocadamente mencionou o
do Código Penal, em vez do
da Lei n. 10.826
art. 331
art. 14
/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no dispositivo do acórdão
embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão, obscuridade ou
erro material, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.
5. Verificou-se erro material no dispositivo do acórdão, que mencionou equivocadamente o
do Código Penal, em vez do
da Lei n. 10.826/2003, delito cuja punibilidade
art. 331
art. 14
foi declarada extinta.
6. A correção do erro material é necessária para refletir com precisão o conteúdo da decisão
embargada, sem alterar o mérito do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51682743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 81b2afaa-7ffd-4b83-8f9b-44b5ca1fbacd

7. Resultado do Julgamento: Embargos acolhidos para corrigir o dispositivo do acórdão,
consignando que a prescrição da pretensão punitiva e a extinção da punibilidade referem-se
ao crime previsto no
da
art. 14
Lei no 10.826/2003.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material no dispositivo do
acórdão, sem alterar o mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1o; 115.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, acolher os embargos, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51682743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 81b2afaa-7ffd-4b83-8f9b-44b5ca1fbacd

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742608 - PI (2024
/0342562-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS MATOS
ADVOGADO
: WILLAMY ALVES DOS SANTOS - PI002011
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da
pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade do agravante em relação ao delito
previsto no
da Lei n. 10.826/2003.
art. 14
2. O embargante sustenta a existência de erro material no dispositivo do acórdão, que
equivocadamente mencionou o
do Código Penal, em vez do
da Lei n. 10.826
art. 331
art. 14
/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no dispositivo do acórdão
embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão, obscuridade ou
erro material, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA51682739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:45
Código de Controle do Documento: f46cbb1c-88f5-4939-849a-a348a8a5190c

5. Verificou-se erro material no dispositivo do acórdão, que mencionou equivocadamente o
do Código Penal, em vez do
da Lei n. 10.826/2003, delito cuja punibilidade
art. 331
art. 14
foi declarada extinta.
6. A correção do erro material é necessária para refletir com precisão o conteúdo da decisão
embargada, sem alterar o mérito do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos acolhidos para corrigir o dispositivo do acórdão,
consignando que a prescrição da pretensão punitiva e a extinção da punibilidade referem-se
ao crime previsto no
da
art. 14
Lei no 10.826/2003.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material no dispositivo do
acórdão, sem alterar o mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1o; 115.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO CARLOS MATOS
em face do acórdão da eg. Quinta Turma, que reconheceu a prescrição da pretensão
punitiva, e declarou extinta a punibilidade do agravante em relação ao delito previsto no
artigo 14, da Lei no 10.826 /2003 (fls. 1480-1485), assim ementado (fl. 1480-1481):

Direito penal. Agravo regimental. Prescrição da pretensão
punitiva. Extinção da punibilidade. Agravo prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula 182 do STJ, aplicada por analogia. O agravante foi condenado em
primeiro grau pelos crimes do
da
e do
art. 14
Lei no 10.826/2003
art. 311
do Código Penal.
2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação do
agravante, e os embargos de declaração foram acolhidos para anular o
acórdão. Em novo julgamento, a sentença foi mantida. O agravante
pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação
Documento eletrônico VDA51682739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:45
Código de Controle do Documento: f46cbb1c-88f5-4939-849a-a348a8a5190c

ao delito do
da
e informa a perda do objeto em
art. 14
Lei no 10.826/2003
relação ao delito do
do Código Penal.
art. 311
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da
pretensão punitiva em relação ao delito do
da
art. 14
Lei no 10.826/2003
deve ser reconhecida, e se a análise das demais teses defensivas está
prejudicada pela perda do objeto.
III. Razões de decidir
4. A prescrição da pretensão punitiva foi reconhecida, uma vez
que o prazo prescricional de 4 anos, conforme o
IV c/c
art. 107,
art. 109
do Código Penal, foi implementado.
5. As demais teses defensivas foram consideradas
prejudicadas, em razão do provimento do recurso que reconheceu a
litispendência entre as ações penais e a prevalência da condenação pelo
do Código Penal.
art. 311
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo prejudicado.
"1. A prescrição da pretensão punitiva
Tese de julgamento:
deve ser reconhecida quando implementado o prazo prescricional. 2. A
análise das demais teses defensivas está prejudicada pela perda do objeto."
CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1o; 115.
Dispositivos relevantes citados:
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão embargado padece de erro
material no dispositivo.
Requer, ao final, "que seja conhecido e acolhido os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes ou modificativos, apenas para corrigir o dispositivo do v. Acórdão
embargado no ponto acima destacado, consignando que o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva e a declaração de extinção da punibilidade é em relação do crime
previsto no
da
" (fl. 1490).
art. 14
Lei no 10.826/2003
É o relatório.

VOTO
Os presentes embargos reúnem condições de prosperar.
Inicialmente, cumpre salientar que são cabíveis embargos declaratórios quando
houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.
Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante
Documento eletrônico VDA51682739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:45
Código de Controle do Documento: f46cbb1c-88f5-4939-849a-a348a8a5190c

entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
No caso em análise verifico a ocorrência de erro material no dispositivo do
acórdão atacado (fls. 1480-1485) tendo em vista que constou equivocadamente delito
diverso do qual o agravado teve sua punibilidade extinta. Onde constou o
do CP
art. 331
deveria constar o artigo 14, da Lei no 10.826 /2003.
Assim sendo, acolho os presentes aclaratórios para que o dispositivo da decisão
embargada conste da seguinte forma:
"Ante o exposto, com fundamento no
do CPP, nos termos dos arts. 107,
art. 61
IV, 109, VI, 110, § 1o e 115 do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão , e
declaro extinta a punibilidade do agravante em relação ao delito previsto no punitiva art. 14,
da Lei no 10.826 /2003, e quanto às demais teses defensivas, julgo prejudicada a
análise ante a perda do objeto."
Acolho, portanto, os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51682739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:45
Código de Controle do Documento: f46cbb1c-88f5-4939-849a-a348a8a5190c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0342562-9
PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 2.742.608 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00136490320158180140 07508821520218180000 136490320158180140
7508821520218180000
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS MATOS
ADVOGADO
: WILLAMY ALVES DOS SANTOS - PI002011
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS MATOS
ADVOGADO
: WILLAMY ALVES DOS SANTOS - PI002011
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu os embargos, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454901::0165074@
2024/0342562-9 - AREsp 2742608 Petição : 2025/0055873-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51631301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:39:54
Código de Controle do Documento: DDEB3F8B-F051-4928-9EB4-D167D86FAD25